Tribunal: TJSP
Processo: 2041869-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação cominatória (fazer). Convênio celebrado com o Município réu para contratação de empréstimos consignados por seus servidores. Alegação de ausência de repasse dos valores descontados das folhas de pagamento dos mutuários. Requerimento de concessão de tutela de evidência. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos autorizadores.
Para obter a tutela de evidência com

Ementa:
Contratos bancários. Ação cominatória (fazer). Convênio celebrado com o Município réu para contratação de empréstimos consignados por seus servidores. Alegação de ausência de repasse dos valores descontados das folhas de pagamento dos mutuários. Requerimento de concessão de tutela de evidência. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos autorizadores.
Para obter a tutela de evidência com base no art. 311, inc. III, do Código de Processo Civil, o autor deverá demonstrar se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. No caso concreto, não se vê, de plano, a concessão dos empréstimos. Além disso, é questionável a natureza jurídica do contrato.
Agravo não provido.